Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746058-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA MOREIRA XIMENES IMPETRANTE: B. A. X. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por B. A. X., representada por Ana Claudia Moreira Ximenes contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante informa que é portadora de Hidradenite supurativa e que o medicamento prescrito é o Adalimumabe 40 mg injetável, que deverá tomar por tempo indeterminado, conforme laudo do Dr. Ciro Gomes Martins, médico do SUS vinculado ao Hospital Universitário de Brasília. Afirma que, “por questões burocráticas, o pedido médico foi realizado para um período de 6 meses, equivalente a 27 doses do medicamento. Uma caixa do fármaco indicado custa cerca de R$ 10.055,00 (documentos 18 e 19). Assim, a autora precisaria desembolsar no primeiro mês R$ 70.400,00 e nos meses seguintes o valor de R$ 40.220,00, para realizar seu tratamento”. Aduz que, objetivando minorar as consequências da doença autoimune, a impetrante fez uso do medicamento Roakutan e de diversos antibióticos por mais de um (1) ano, o que levou à sobrecarga de seus rins e fígado. Argumenta que tentou obter o medicamento administrativamente, em 14/7/2020, no Núcleo de Farmácia do Componente Especializado em Ceilândia (NUDIME), órgão pertencente à estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas sua solicitação foi indeferida sob a alegação de que a impetrante não possuía mais de 18 anos. Relata, por outro lado, que o Plano de Saúde de que dispõe (Bradesco Saúde) informou que não tem qualquer obrigação em fornecer o tratamento, vez que o medicamento não integra a lista prevista na ANS. Discorre sobre os direitos fundamentais que lhe garantem o recebimento do medicamento indicado. Defende que a Portaria Conjunta no 14, de 11 de setembro de 2019, do Ministério da Saúde, no tocante à limitação do tratamento aos maiores de 18 anos, é ilegal e inconstitucional, “por não garantir o direito fundamental ao bem estar da impetrante e limitar, injustificavelmente, o fornecimento do medicamente ao critério etário, sem observar as especificidades de cada caso”. Menciona a possibilidade de dispensa da licitação, caso o medicamento não esteja disponível por ocasião da concessão da ordem. Sustenta, por fim, que o perigo da demora resta evidenciado pelo atual estado de saúde da impetrante. Pretende a concessão de liminar para determinar ao impetrado “que entregue à postulante o medicamento de que necessita, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, garantindo-se, ainda, fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento, cumprindo-se, também, os outros itens da Portaria 863 de 12 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde, como única forma de garantir lhe o direito à vida”. Por fim, pede a concessão da ordem, a fim de que seja confirmada a liminar, bem como a condenação do impetrado ao pagamento de multa em favor da impetrante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no fornecimento do medicamento referido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Quanto à relevância da fundamentação, verifica-se que o relatório médico elaborado pelo Ambulatório de Dermatologia da UnB, em 02 de setembro de 2020, assinado pelo Professor Ciro Martins Gomes, Pós – Doutorado pela Universidade de São Paulo e Doutor em Ciências Médicas – UnB, assim dispõe: “Relato para os devidos fins que a paciente supracitada apresenta quadro grave de hidradenite supurativa. A referida síndrome cursa com ulcerações, abscessos e fibrose nas regiões axilares e genital. Informamos que o quadro clínico da paciente se iniciou há mais de 2 anos com úlceras progressivas. A paciente foi atendida em diversos serviços dermatológicos, com prescrição de diversas terapias como antibióticos, corticosteroides, isotretnoína, dentre outros. As terapias referidas resultaram em melhoria fugaz do quadro. Há 6 meses a paciente evoluiu com a piora da úlcera que adquiriram aspecto mutilante e resultaram em redução da movimentação dos membros inferiores e axilas. O quadro também associou-se a episódios frequentes de infecção secundária. Este serviço de referência em dermatologia, optou, conforme indicação em bula, a liberação em bula para uso pediátrico, pela indicação da terapia imunossupressora anti-TNF. A indicação da terapia deu-se pelo evidente risco de mutilação, redução da qualidade de vida e morte que a paciente tem enfrentado. Pelo exposto acima, considerando a melhor evidência científica, indicação em bula e o risco de mutilação e morte inferido à paciente, indico formalmente terapia com adalimumabe 40 mg por seringa preenchida na seguinte posologia: 4 seringas no dia 29 e após 1 seringa por semana por tempo indeterminado (mínimo de 10 anos)”. ( ID no 20652384 , pág. 1) Com efeito, e partindo do pressuposto de que a saúde é dever do Estado, há de se ponderar que o acolhimento das teses expostas pela impetrante pode conduzir à concessão da ordem de segurança, em final julgamento de mérito, donde se extrai a relevância da fundamentação apta a subsidiar o pedido liminar. Isso porque, pelo menos em uma análise prelibatória, mostra-se indevida a recusa do Estado em autorizar o fornecimento da medicação necessária ao tratamento da impetrante, baseado tão-somente no critério etário. Some-se a tanto o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas em final sentença, decorrente dos efeitos da ausência do medicamento que, como destacado no relatório médico, pode levar à mutilação, perda da qualidade de vida e até à morte da paciente Dessa forma, e vendo presentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos da relevância da fundamentação e o perigo de dano, defiro a liminar postulada, para determinar o fornecimento do Adalimumabe 40 mg, conforme prescrição médica, de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico. Oportunamente, decidir-se-á, se o caso, pela aplicação de multa para o cumprimento da obrigação ora imposta, nos termos do art. 77, inciso IV, do CPC. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator